Tribunal: STF
Processo: Rcl 45804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ATO RECLAMADO EXARADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO IMPUTÁVEL A ESTE PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a reclamação constitucional ajuizada contra decisão, monocrática ou colegiada, desta Corte.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.